Tribunal: TJPA
Processo: 0065444-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065444-32.2013.8.14.0301
APELANTE: BASTOS E DIAS ADVOGADOS E CONSULTORES S/S

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA, REFLECTOR COM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0065444-32.2013.8.14.0301

APELANTE:
BASTOS E DIAS ADVOGADOS E CONSULTORES S/S

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA

APELADO: REFLECTOR COM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO CAUSÍDICO DO EMBARGANTE. APLICA-SE O CPC/15,
IN CASU
. INCABÍVEL A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FORAM FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
, QUANDO ESTE JULGADOR CONSIDEROU QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESTA DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NESTE CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PORQUE FIXA-SE, NESTA OPORTUNIDADE, O PATAMAR DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO EM PROL DO APELANTE QUANDO ESTE REQUEREU O PATAMAR DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0065444-32.2013.8.14.0301

APELANTE:
BASTOS E DIAS ADVOGADOS E CONSULTORES S/S

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA

APELADO: REFLECTOR COM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BASTOS E DIAS ADVOGADOS E CONSULTORES S/S contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, onde litigavam JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA e REFLECTOR COM LTDA em face do ITAU UNIBANCO S.A.

Nos embargos à execução, afirmou o embargante que o banco Itaú s.a. ajuizou ação de execução, com base no contrato n. 29390024976 de abertura de Crédito em Conta. Comentou que o contrato em questão não tem força de título executivo extrajudicial. Disse que o contrato atacado está eivado de exigências ilegais e abusivas, como a cobrança conjunta de taxa de juros e comissão de permanência, a capitalização de juros por falta de previsão contratual, bem como requereu o afastamento da tarifa de contratação. Afirmou que o débito cobrado é indevido.

Renúncia de poderes dos advogados e do escritório Bastos e Dias Advogados e Consultores S/S, que cuidava da representação dos embargantes, REFLECTOR COMERCIAL LTDA e JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA. (Id n. 1961250 - Pág. 2)

Sentença, fora assim prolatada:

"(...) PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão de revisão contratual intentada pela parte Requerente para tão somente declarar a abusividade da comissão de permanência cobrada no contrato, tudo nos moldes da fundamentação. Deverá o Credor apresentar planilha retificada, na forma desta sentença, caso esta transite em julgado. Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno a parte Requerida ao pagamento de 20% das custas processuais e o Requerente ao pagamento de 80% destas; bem como deixo de fixar verba de sucumbência, dada a reciprocidade desta. Deverá o Exequente providenciar a constituição de novo patrono, no prazo e forma legal. Na hipótese de trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, se pagas as custas judiciais."

Decisão de EMBARGOS DE DECLARAÇAO, os quais foram rejeitados. (id n. 1961254)

Na APELAÇÃO, apresentada por BASTOS E DIAS ADVOGADOS E CONSULTORES S/S, é tratada a questão sobre a aplicação do CPC/15. Requer a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, afirmando que tal imposição não foi estipulada pelo juízo singular e que seria necessário assim proceder, em função de que houve sucumbência recíproca e a compensação de honorários não é mais permitida. Requereu a condenação do Embargado/Recorrido ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida originário a título de honorários em virtude da sucumbência parcial.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 1961256 - Pág. 4.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0065444-32.2013.8.14.0301

APELANTE:
BASTOS E DIAS ADVOGADOS E CONSULTORES S/S

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA

APELADO: REFLECTOR COM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Voltou-se o recorrente, BASTOS E DIAS ADVOGADOS E CONSULTORES S/S, contra a sentença que julgou embargos à execução opostos por
JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA e REFLECTOR COM LTDA em resposta a ação de execução ajuizada pelo ITAU UNIBANCO S.A, sob o argumento de que apesar de o juízo singular ter considerando que houve sucumbência recíproca, deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos, pleiteando, então, pela percepção de verba honorária em valor correspondente a 20% sobre a condenação, também aduziu que deveria ter sido aplicada na fundamentação da sentença a norma processual atual, a qual não admite a compensação de honorários.

Primeiramente, conheço do recurso, restando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Resta evidente, conforme asseverado pelo recorrente, que a sentença, julgada após o advento e vigência do CPC/15, deveria ter se utilizado desta norma processual para sua fundamentação, assistindo razão ao apelante neste ponto.

Com o advento do CPC/15, passou a haver a titularidade definitiva dos honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, dirimindo qualquer dúvida que porventura ainda existisse neste aspecto. Ademais, partindo da premissa de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o § 14, do art. 85, da Lei 13.105/2015 inovou ao vedar a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. Também
assistindo razão ao apelante neste ponto.

Com relação a alegação do apelante de que não houve fixação de verba honorária pelo juízo
a quo
, quando esta se mostrava devida, vejamos,

Na sentença, o juízo
a quo
considerou que os litigantes foram, em parte, vencidos e vencedores, estipulando que o embargante teria que arcar com 80% do valor das custas processuais, enquanto o embargado teria que arcar com 20% destas; mas deixou de atribuir às partes o pagamento de honorários advocatícios.

Com relação aos honorários advocatícios, no caso de sucumbência recíproca ou de sucumbência mínima, deve-se observar a normativa do art. 86 do CPC/15:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme asseverado na sentença (id n. 1961251 - Pág. 6), que julgou os embargos à execução, a parte exequente teve êxito em parte mínima do seu pedido, haja vista que apenas afastou-se a comissão de permanência do contrato bancário, mantendo-se os demais pontos pertinentes ao título executivo extrajudicial, que embasou a execução ajuizada pelo Banco Itaú Unibanco S.A.

Dessa forma, verifica-se que a norma disciplinada no parágrafo único do art. 86 do CPC/15 é a que se mostrava pertinente, ou seja, caberia apenas à parte embargante o ônus referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e despesas processuais, já que o Banco Itaú s.a. sucumbiu em parte mínima, não ocorrendo,
in casu
, a sucumbência recíproca e sim a sucumbência mínima.

Nesse sentido, segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. O LITIGANTE QUE TEVE A SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA DEVERÁ RESPONDER POR INTEIRO PELAS DESPESAS E PELOS HONORÁRIOS. INDEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À EMBARGANTE.

1. Cuida-se de Aclaratórios visando o estabelecimento de honorários advocatícios, haja vista o julgado que manteve a condenação do ora embargante mas deu parcial provimento ao seu Recurso Especial quanto à questão de juros moratórios e remuneratórios. Constata-se, portanto, que os embargados sucumbiram em parte mínima do pedido.

2. Assim, vale registrar que o provimento parcial do pleito da embargante acarretou no fato de que esta saiu vencida quanto à maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe: "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

3. Convém lembrar que, como já consignado pelo STJ, a reforma de julgado, a fim de verificar o quantitativo de sucumbência em que cada parte foi vencedora e vencida, demanda a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Embora o acórdão embargado esteja omisso quanto à expressa referência à impossibilidade de deferimento de honorários, nesse momento apenas supre-se a referida lacuna, para fins de expressa verbalização sobre a matéria, mas prevalece o entendimento de que é inviável o deferimento de honorários advocatícios à embargante.

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente.

(EDcl no REsp 1672819/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Ocorre que, apesar disso, não houve por parte do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. qualquer irresignação nesse sentido, não havendo que se adequar sobre honorários advocatícios de forma
ex officio
, no que diz respeito ao parâmetro de sua fixação, se fixado de acordo com o parâmetro de sucumbência recíproca ou de sucumbência mínima, uma vez que caberia ao causídico ou a parte, supostamente prejudicada, o interesse processual para voltarem-se contra o ponto que tenha lhe causado prejuízo.

Portanto, apesar de equivocado o parâmetro fixado sentença, que fixou a sucumbência recíproca ao invés de fixar a sucumbência mínima, deve-se considerar que no caso de sucumbência recíproca, necessária a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, de forma proporcional à sucumbência.

Dessa forma, de acordo com os moldes do art. 85 do CPC/15, o patamar de honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, pertinente que se atribua ao causídico do embargante/executado o patamar de 10% sobre a condenação e ao causídico do embragado/exequente 15% sobre a condenação, à título de honorários advocatícios.

Considerando que o apelante requereu a fixação de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre a condenação, dá-se provimento parcial ao apelo, sendo fixada a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação em prol do apelante.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento parcial
, nos termos acima fundamentado.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/09/2020